Tribunal: TJES
Processo: 0001313-72.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001313-72.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SAUDE PARA TODOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001313-72.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
APELADO: CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SAUDE PARA TODOS LTDA., CDU INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco do Brasil S/A

em face da
s
entença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara Cível de
Vitória
/ES que
julgou precedente o pedido inaugural da ação ordinária de inexigibilidade de título para declarar a inexistência do débito objeto da presente ação e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

O

primeiro
apelante,
Banco do Brasil S.A,
em suas razões recursais
(
fls. 245-249
)
,
requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese:

(
i)
preliminarmente
:
ilegitimidade passiva
;
(ii) no mérito
:
recebeu o título por endosso-mandato
atuando como mero mandatário em nome e por conta da endossante, de modo que se revela ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, bem como inexistência de dano moral.

O segundo apelante, CDU Indústria e Comércio de Uniformes, em suas razões recursais (fls. 254-), requer, em síntese: (i) a anulação da r. sentença diante de nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios de citação; (ii) extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de documento essencial no momento de ajuizamento da demanda; (iii) inexistência de dano moral à pessoa jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (fls. 263-267)

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001313-72.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
APELADO: CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SAUDE PARA TODOS LTDA., CDU INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença por nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios de citação)

A defensoria Pública, em defesa de CDU Indústria e Comércio de Uniformes, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Depreende-se da análise dos autos
que
o oficial de justiça
diligenciou
para citar o executado

no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais
e não obteve sucesso.
Assim, pelo executado se encontrar em “local incerto ou não sabido”,
pugnou o exequente, ora embargado,
pela citação ficta por edital,
o que foi acatado pelo juízo.

Verifico, ainda, que nas pesquisas realizadas pelo juízo, o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral se encontra baixada em razão de omissão contumaz.

De acordo com o
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, “
não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

Ademais, consoante tem entendido este e. TJES, restam preenchidos os requisitos para citação ficta do art. 257 do CPC quando “constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015” (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002343, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Dito isso, não restam dúvidas que fora satisfeito o requisito previsto em lei, uma vez que não logrou êxito a diligência do oficial de justiça, quando, para além do endereço constante nos autos, ao promover a busca junto à Receita Federal constatou
que
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral se encontra baixada em razão de omissão contumaz.

Em tais situações, a jurisprudência é unânime no sentido de considerar validos tais atos:

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463. 2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210027502, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2021, Diário: 29/10/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADA NÃO LOCALIZADA TENTATIVAS DE ENCONTRAR O ATUAL ENDEREÇO EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ (AgRg no REsp 1.416.022/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015). 2- Caso concreto em que, apesar das diversas diligências empreendidas pelo Exequente no sentido de localizar a Executada, não foi possível encontrá-la, mostrando-se válida a citação ocorrida pela via editalícia. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200004750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2020, Diário: 06/10/2020)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº
0001313-72.2008.8.08.0048

Apelante:
Banco do Brasil S/A
e outro

Apelado:

Centro
Médico e Odontológico Saúde para Todos LTDA

Relator:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A)

O primeiro apelante, Banco do Brasil S.A, vez que a relação jurídica que se discute, compra e venda mercantil, foi instaurada entre a autora e CDU indústria e comércio de uniformes LTDA. Sustenta que apenas limitou-se a cumprir as determinações da empresa corré, considerando que o título executivo se encontrava vencido e não pago, recebendo o título por meio de endosso-mandato, não sendo parte legítima para figurar a demanda.

Pelo conteúdo desta preliminar se confundir com o mérito recursal, especialmente quanto a espécie do título executivo, deixo de apreciá-la neste momento.

Apelação Cível nº
0001313-72.2008.8.08.0048

Apelante:
Banco do Brasil S/A
e outro

Apelado:

Centro
Médico e Odontológico Saúde para Todos LTDA

Relator:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Das objetivas razões recursais trazidas pelo
primeiro
apelante
verifico não haver possibilidade de acolhimento d
a
tese
de
ausência de responsabilidade pelo protesto do título recebido,
pois se trata, no caso concreto, de endosso translativo
,
eis que frontalmente contrária à conclusão do c. Superior Tribunal de Justiça, alcançada no REsp nº
1.213.256
/
RS
.
Explico.

A
Corte Superior,
no
referido
Recurso Especial,
decidiu
que o endossatário responde pelos prejuízos decorrentes de protesto de título sem lastro causal, quando recebido sob endosso translativo
. Reproduzo o aresto
:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)

O entendimento em questão chegou a ser objeto de enunciado sumular pela c. Corte, editada sob nº 475 com o seguinte conteúdo:

“
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.” (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso, embora
o apelante
sustente

não ter praticado
qualquer
ato ilícito,
imputando ao endossante a responsabilidade pelo ocorrido,
vê-se
dos documentos de fls.
233-236

que o
s títulos foram levados a protesto pelo Banco,
na condição de titular do crédito, já que os recebeu por endosso translativo.

Quanto
à
tese
de

extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de documento essencial no mom
ento de ajuizamento da demanda,
ventilada pelo segundo apelante, esta também não merece prosperar.

O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz deverá, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou, ainda, que não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, determinar que o autor realize a emenda ou complementação da documentação, o que foi realizado pelo juízo de origem e cumprido adequadamente pelo apelado/autor.

Assim, dentro da sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, no qual se preza pelo julgamento de mérito e pelo devido processo legal, acertado posicionamento do juízo de primeira instância que permitiu a adequada instrução processual com a complementação probatória.

E
m casos como o presente,
de protesto indevido,
o dano é
in re ipsa
, ainda que sofrido por pessoa jurídica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 119.315/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

No mesmo sentido já decidiu este e. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — TEORIA DA ASSERÇÃO — ENDOSSO TRANSLATIVO — PROTESTO INDEVIDO — PESSOA JURÍDICA — ACEITE — AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA ENTREGA — INVALIDADE DA DUPLICATA — DANOS MORAIS IN RE IPSA — SÚMULA 385 DO C. STJ— QUANTUM . 1. É parte legítima para figurar no polo passivo da lide a empresa que leva a protesto título o qual é fato gerador do dano moral requerido na ação. 2. Para que a duplicata adquira plena validade jurídica deve conter os requisitos do § 1º do art. 2º da Lei 5.474⁄68. Dentre esses requisitos, encontra-se o ¿aceite¿, o qual é obrigatório, podendo ser recusado em três hipóteses, presentes no art. 8º da referida lei. Caso não esteja expresso o aceite, que nada mais é que a assinatura do comprador, pode ele ser presumido, desde que o este receba as mercadorias enviadas pelo credor, sem a recusa formal. 3. O protesto de duplicata sem o "aceite" e desacompanhado de comprovação do recebimento das mercadorias pelo comprador, é indevido. Nesse sentido, é entendimento pacífico na jurisprudência do C. STJ que tal fato configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais prescindindo da apresentação de provas, isto é, in re ipsa . Precedentes. 4. A Súmula 385 do C. STJ dispõe que "d a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 5. O valor de R$ 5.000,00 para a condenação dos danos morais pelo protesto indevido configura-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do E. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00199788220108080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Assim, concluo que há responsabilidade de ambas as apelantes, ressaltando se tratar de endosso translativo indevidamente protestado, no qual tanto o endossante quanto ao endossatário devem responder pelos danos materiais e morais sofridos pelo apelado.

Quanto ao dano moral,
in re ipsa
, entendo que o montante fixado pelo juízo de origem, R$6.000,00 (seis mil reais) se encontra pertinente, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR-LHES
provimento,
mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11 do CPC em razão da fixação em patamar máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. LEGITIMIDADE BANCO SACADOR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
De acordo com o
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, “
não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013). Preliminar
rejeitada.
2.
Não assiste fundamento para
acolhimento d
a
tese
de
ausência de responsabilidade pelo protesto do título recebido,
isto pois se trata, no caso concreto, de endosso translativo
,
eis que frontalmente contrária à conclusão do c. Superior Tribunal de Justiça, alcançada no REsp nº
1.213.256
/
RS
.
Explico. A
Corte Superior,
no
referido
Recurso Especial,
decidiu
que o endossatário responde pelos prejuízos decorrentes de protesto de título sem lastro causal, quando recebido sob endosso translativo
.
3.

No caso, embora
o apelante
sustente

não ter praticado
qualquer
ato ilícito,
imputando ao endossante a responsabilidade pelo ocorrido,
vê-se
dos documentos de fls.
233-236

que o
s títulos foram levados a protesto pelo Banco,
na condição de titular do crédito, já que os recebeu por endosso translativo.
4.

E
m casos como o presente,
de protesto indevido,
o dano é
in re ipsa
, ainda que sofrido por pessoa jurídica: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes.
(...)
(AgInt no AREsp 119.315/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)”.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.